Tribunal: TJDFT
Processo: 0703192-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703192-25.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO DESIGNER CONSTRUTORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AUGUSTO COSTA PONCIANO AGRAVADO: FERNANDO SCAPELLATO CRUZ D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPAÇO DESIGNER CONSTRUTORA LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de FERNANDO SCAPELLATO CRUZ: “Em exame, o petitório de id. 145174502. Indefiro o pedido voltado à expedição de ofício ao CAGED, em ordem a se aferir a eventual existência de vínculo empregatício do executado, diante da impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, inciso IV, do CPC. Lado outro, expeça-se certidão de crédito, para a parte credora empreender as diligências extrajudiciais que entender devidas (ex.: protesto, Serasa, SPC). Saliento que tais diligências deverão ser realizadas pelo próprio credor, sem necessidade da intervenção judicial, uma vez que o Código de Processo Civil, em seu art. 782, parágrafo 3o, não impõe ao magistrado a obrigatoriedade da negativação. A colaboração dos demais atores processuais com a prática de atos se revela necessária e valorosa, na medida em que permite que este juízo se concentre em outras atividades relevantes que não podem ser compartilhadas. Além disso, considerando-se o grande volume de processos em trâmite e o número limitado de servidores, a colaboração das partes, advogados e interessados contribuirá, sobremaneira, para a celeridade e efetividade processuais. Observo, ainda, que caso se logre êxito na satisfação da dívida, as partes litigantes deverão desde logo promover diligências extrajudiciais para a retirada do nome do devedor do protesto e dos cadastros de proteção ao crédito, sem a necessidade de intervenção judicial, para que haja maior rapidez e desburocratização do ato. Expedida a certidão, intime-se o exequente para retirada no prazo de 2 (dois) dias. Após, retornem os autos ao arquivo provisório, com as cautelas de estilo (id. 144913369).” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 07 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator